Tribunal: TJSP
Processo: 2032836-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS CORRÉS. Inocorrência. Título executivo expressamente reconheceu a existência de responsabilidade solidária entre todas as requeridas. Via eleita inidônea para a rescisão do julgado.
BENS INDICADOS À PENHORA. Não observância da ordem prevista no art. 835 do CPC. Recusa do credor. Possibilidade. Substituição de penhora que depende da concordância

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS CORRÉS. Inocorrência. Título executivo expressamente reconheceu a existência de responsabilidade solidária entre todas as requeridas. Via eleita inidônea para a rescisão do julgado.
BENS INDICADOS À PENHORA. Não observância da ordem prevista no art. 835 do CPC. Recusa do credor. Possibilidade. Substituição de penhora que depende da concordância do exequente se não recair sobre dinheiro, segundo entendimento do E. STJ. Execução que se realiza no interesse do credor (art. 797 "caput" do CPC).
EXCESSO DE EXECUÇÃO E PERÍCIA. Desnecessidade da realização de trabalho pericial. Ausência de complexidade. Partes divergem apenas quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios. Confirmada a existência de excesso de execução.
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Não realização. Inexistência de nulidade processual. Composição pode ser alcançada por outros meios.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Não verificada. Mero exercício do direito de recorrer.
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGA-SE PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.